Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-26.2025.8.11.0030
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000033-26.2025.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JAIR NUNES DA CUNHA - CPF: 896.796.601-68 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), JULIANA RONDON - CPF: 921.357.491-68 (RECORRENTE), MIRACRUZ - VIAGEM E TURISMO LTDA - CNPJ: 37.490.222/0001-40 (RECORRIDO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 04.545.690/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE MUCKE FLEURY - CPF: 284.552.578-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE SERVIÇOS POR CALAMIDADE PÚBLICA. REEMBOLSO DE VALORES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA CONVERSÃO EM CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

1.

A análise das conversas por aplicativo de mensagens revela que não houve consentimento inequívoco dos recorrentes para a conversão dos valores dos serviços cancelados em crédito para um novo transfer a Florianópolis, tendo a agência realizado a troca com a operadora de forma precipitada.

2.

A falha de comunicação entre a agência e a operadora não pode ser imputada aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falhas no serviço e por informações inadequadas.

3.

As consequências de acordos comerciais firmados entre fornecedores não podem ser transferidas ao consumidor, sobretudo quando a agência de viagens promoveu, de forma unilateral, a conversão do crédito decorrente dos serviços cancelados em novo transfer, sem a anuência prévia e expressa dos recorrentes.

4.

6. A negativa injustificada de reembolso dos valores pagos por serviços não prestados, aliada à demora na solução do problema (mais de 8 meses desde o pedido de reembolso), ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
JAIR NUNES DA CUNHA
e
JULIANA RONDON
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A questão central consiste em verificar se os recorrentes têm direito à restituição dos valores pagos por passeios e transfer não realizados; se é devida a indenização por danos morais.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença merece reforma.

Consta nos autos que os recorrentes adquiriram pacote turístico para Gramado (RS), incluindo passagens aéreas, hospedagem, transfer e passeios. Devido à calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul, parte dos serviços contratados foi cancelada: dois passeios turísticos e o transfer de retorno Gramado–Porto Alegre.

A análise das conversas por aplicativo de mensagens (id. 319542915 e 319542918) revela que não houve consentimento inequívoco dos recorrentes para a conversão dos valores dos serviços cancelados em crédito para um novo transfer a Florianópolis.

A agência MIRACRUZ realizou a troca com a operadora FRT de forma precipitada, antes da confirmação dos autores, que, ao tomarem ciência do valor elevado do novo transfer, optaram por contratar transporte particular, comunicando sua decisão à agência por meio de áudios (id. 319542912 a 319542914).

Ressalta-se que a falha de comunicação entre a agência e a operadora não pode ser imputada aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falhas no serviço e por informações inadequadas.

Ademais, o argumento das recorridas, de que não seria possível cancelar o novo transfer junto à empresa Brocker, não se sustenta. As consequências de acordos comerciais firmados entre fornecedores não podem ser transferidas ao consumidor, sobretudo no presente caso, em que a agência de viagens promoveu, de forma unilateral, a conversão do crédito decorrente dos serviços cancelados em novo transfer, sem a anuência prévia e expressa dos recorrentes.

Assim, entendo que os recorrentes fazem jus ao reembolso dos valores pagos pelos serviços não prestados, quais sejam:

- Tour “Trem e Vinho” com almoço: R$ 886,11

- Passeio “Mundo Gelado do Capitão”: R$ 302,78

- Transfer Gramado–POA: R$ 597,22

-
Total: R$ 1.786,11

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que também merece acolhimento. A negativa injustificada de reembolso dos valores pagos por serviços não prestados, aliada à demora na solução do problema (mais de 8 meses desde o pedido de reembolso), ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para:

1)

Condenar as recorridas, solidariamente, a restituírem aos recorrentes o valor de R$ 1.786,11 (um mil, setecentos e oitenta e seis reais e onze centavos), corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o desembolso, e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

2) Condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ n.362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025